Tribunal: STF
Processo: ADC 85
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Referendo na Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade. 2. Decreto 11.366/2023. 3. Promoção de uma política rigorosa de controle da circulação de armas de fogo, mediante a implementação de “mecanismos institucionais de restrição ao acesso, dentre os quais se incluem procedimentos fiscalizatórios de licenciamento, de registro, de monitoramento periódico, e de treinamentos compulsórios”, concebida como dever do estado brasileiro e genuína “condição de possibilidade da vida comum em democracia” (ADI 6119 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022). 4. Reconhecimento de quadro de inconstitucional flexibilização exacerbada das normas de controle de armas de fogo a ser saneado por nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 5. Inequívoca proporcionalidade entre as medidas regulamentares veiculadas no Decreto 11.366/2023 e o seu propósito de viabilizar nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada.